Tribunal: TJES
Processo: 5007324-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007324-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITAGRICOLA LTDA

AGRAVADO: CLEISSON RODRIGUES RAMOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual, acarretando a sua falta a nulidade do processo.

2. A utilização da citação por edital é medida excepcional prevista no art. 256, do CPC, adotada somente após criteriosa análise dos fatos que levam à convicção do julgador a respeito do desconhecimento da localização do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências.

3. Na presente hipótese, foi realizada uma única diligência para a citação do recorrido, através do endereço indicado pela recorrente na petição inicial, evidenciando ser prematura a citação por edital.

4. O indeferimento da expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, mostra-se adequado, sobretudo porque a recorrente, por meios próprios, indicou um outro endereço para a localização do recorrido.

5. A adoção de medidas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte do recorrido, devem ser decididas primeiramente pelo Juízo
a quo
, após verificada a existência de indícios de esgotamento das medidas típicas, não sendo este o momento processual para a sua análise.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007324-54.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VITAGRÍCOLA LTDA

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS CEOLIN JÚNIOR

RECORRIDO : CLEISSON RODRIGUES RAMOS

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à adoção de medidas para a citação do executado.

Emerge dos autos, que a Agravante propôs a execução de título extrajudicial, consubstanciada em instrumento particular de confissão de dívida não paga pelo Agravado, no valor de R$ 169.154,09 (cento e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e nove centavos), proveniente de compra e venda de mercadorias.

O Agravado não foi encontrado no endereço indicado na petição inicial, para ser citado (ID 14139829 – do processo principal).

Diante disso, a Agravante requereu a citação do Agravado, através do aplicativo
WhatsApp
, o que foi indeferido pelo Magistrado
a quo
(ID 14066790 e 18704069 – do processo principal).

Na sequência, a Agravante requereu que fosse oficiado o Tribunal Superior Eleitoral para que informasse o último domicílio eleitoral do Agravado, ou a sua citação por edital (ID 19776886 – do processo principal).

A decisão agravada indeferiu os requerimentos, fundamentando na necessidade de esgotamento das diligências pela Agravante para a localização do Agravado (ID 5429566).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o Agravado é um golpista contumaz e possui paradeiro desconhecido; (ii) o Agravado não foi encontrado em nenhum dos endereços indicados; (iii) a manutenção da decisão agravada gera obstáculo desnecessário e prejudicial ao processo, havendo risco de insolvência do Agravado, e (iv) é possível a apreensão da CNH e o passaporte do Agravado, como medida coercitiva.

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Como se sabe, a citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual, acarretando a sua falta a nulidade do processo.

Há muito o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou que
[...]
A citação

é o ato de comunicação responsável pela transformação da estrutura do processo, até então linear - integrado por apenas dois sujeitos, autor e Juiz - em triangular, constituindo pressuposto

de eficácia de formação do processo em relação ao réu, bem como requisito de validade

dos atos processuais

que lhe seguirem

[...]
(REsp n. 1.280.855/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 9/10/2012).

Nesse sentido, a utilização da citação por edital é medida excepcional prevista no art. 256, do CPC, adotada somente após criteriosa análise dos fatos que levam à convicção do julgador a respeito do desconhecimento da localização do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências.

Como visto, foi realizada
uma única
diligência para a citação do Agravado, através do endereço indicado pela Agravante na petição inicial, evidenciando ser prematura a citação por edital.

Da mesma forma, o Magistrado
a quo
indeferiu a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, por compreender que a Agravante não dispendeu esforços suficientes para a indicação do paradeiro do Agravado.

A conclusão se mostra adequada, sobretudo porque a Agravante, por meios próprios, indicou um outro endereço para a localização do Agravado, ainda pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
(ID 39988825 – do processo principal).

Diante desse quadro, a adoção de medidas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte do Agravado, devem ser decididas primeiramente pelo Juízo
a quo
, após verificada a existência de indícios de esgotamento das medidas típicas, não sendo este o momento processual para a sua análise.

Logo, não evidenciando a prolação de decisão teratológica, infringente de disposição legal ou aplicada com abuso de poder, mantenho inalterada a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5007324-54.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)